Tribunal: TJDFT
Processo: 0725816-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ESCOLHA. CREDOR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM
1. Em sede de agravo de instrumento, é vedada a análise de alegação não arguida pela parte na instância a quo e que não foi objeto de análise na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.
2. Em cumprimento de sentença onde a obrigação que se busca liquidar é solidária, cabe ao credor optar contra quem pretende demandar, se em desfavor de todos os devedores ou apenas parte deles.
3. Mesmo que se opte pelo processamento do cumprimento individual de sentença genérica, proferida em ação coletiva, no mesmo foro em que prolatada, não subsiste a prevenção da Justiça Federal, cuja competência, ratione personae, é limitada às hipóteses previstas na Constituição Federal, razão pela qual não se aplica, na hipótese, a norma prevista no inciso II, artigo 516, do Código de Processo Civil, uma vez que a demanda foi ajuizada exclusivamente em face do Banco do Brasil S/A.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.